Tribunal: STF
Processo: RHC 256973
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 991308/MS - eDOC 26):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas e receptação, após apelação do Ministério Público que reformou sentença absolutória. 2. O habeas corpus foi utilizado como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, o que não configura competência originária do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para questionar condenação com trânsito em julgado, em face de alegada insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária para processar revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 5. O artigo 210 do Regimento Interno do STJ autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, como no presente caso. 6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para questionar condenação com trânsito em julgado. 2. O STJ possui competência originária para processar tão somente a revisão criminal de seus julgados." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2º; RISTJ, art. 210. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente absolvido pelo Juízo de primeiro grau, na ação penal n. 0002476-04.2014.8.12.0004, quanto às imputações aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e do artigo 180, caput, do Código Penal. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condená-lo por incursão nos referidos crimes, em concurso material, à pena de 10 anos de reclusão e 1.310 dias-multa, em regime inicial fechado.



    Alega-se, em síntese, que “embora a instância de origem tenha atestado que a quantidade de entorpecentes indicaria que os acusados integravam associação destinada à comercialização de drogas, deixou de demonstrar se entre eles havia um vínculo estável e permanente para o narcotráfico, o que é insuficiente para a prolação de édito repressivo quanto ao referido ilícito”.



    Sustenta-se ainda que a condenação por tráfico e receptação baseou-se em meros indícios.



    Busca-se o provimento do recurso, a fim de que a ordem seja concedida de ofício para declarar a absolvição do recorrente. Alternativamente, pede-se que seja determinado ao STJ a análise do habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio.



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer ementado assim (eDOC 56):



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DA MATÉRIA DE DIREITO PELO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE APONTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EVENTUAL ALTERAÇÃO DESSA CONCLUSÃO IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, se verifica no caso concreto.



3. No caso, a ilegalidade suscitada pode ser prontamente reconhecida.



     De início, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova dos elementos que configuram o tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).



    Como cediço, uma condenação requer provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime, à luz do princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), vigente em nosso ordenamento jurídico e orientado pelo sistema acusatório, que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Efetivamente, não pode o julgador atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem fundamentar seu convencimento com base em meras presunções, pois incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da configuração do tipo e da culpabilidade do agente; ao Juiz, o dever de proferir decisões condenatórias com lastro em fundamentos suficientes e provas robustas.



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:



    “"HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.” (HC 84.580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.09.2009, grifei)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.05.2018, grifei)



    No caso concreto, o recorrente foi denunciado juntamente com Douglas Neves de Souza, Emerson José Neves de Lira, Franklin Almada Ajala Ferreira, Sebastião Edvaldo Almeida e Sueli do Nascimento Almeida pela prática dos fatos descritos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06, bem como daquele previsto no artigo 180, do Código Penal, nos seguintes termos (eDOC 5):



    "1º FATO: 



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de outubro de 2014, por volta das 19h:30min, na Rodovia MS 156, sentido Amambaí – Caarapó, em Amambaí-MS, todos os denunciados foram surpreendidos por Policiais Militares Rodoviários e por policiais militares lotados no Departamento Operacional de Fronteira – DOF, quando transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 2.760 kg (dois mil, setecentos e sessenta quilos) da substância entorpecente "Canabis sativa linneu", vulgarmente conhecida como "maconha", conforme laudo preliminar de constatação (fl. 70), fotografias de fl. 71-72, e auto de apreensão (fl. 67).



     Dos autos que tal operação se deu em três momentos. Vejamos.



      1º Momento: 



    Segundo consta dos autos, membros do Departamento Operacional de Fronteiras – DOF, em patrulha por esta região fronteiriça, recebera informações de que sairia de Coronel Sapucaia/MS, entre os dias 14 e 15 de outubro de 2014, um grande carregamento de drogas, sendo que, para tal, os criminosos utilizariam os veículos Fiat Strada, placas NLF 5529 de Anápolis – GO, e uma camionete S10, de cor preta. 



    Ainda a equipe do DOF foi informada de que as pessoas de Emerson José Lira, Geanderson da Silva Banheza e Murilo Toleto Pacheco atuariam como batedores de estrada nos veículos VW CROSS FOX, placas NGW 3327, VW SAVEIRO, de cor prata, placas HTC 0108, e VW POLO HATCH, de cor prata, placas DFP 3962, respectivamente. 



    Diante de tal informação, no dia 15 de outubro de 2014, por volta das 19h40min, na Rodovia MS 156, no KM 15, a equipe policial que realizava patrulhamento itinerante avistou a camionete S10, de cor preta, placas DSL 0409, de Americana/SP, em alta velocidade. Contudo, o condutor ao avistar a viatura abandonou o veículo e conseguiu fugir.



    Ao realizar vistoria no interior do referido veículo, os policiais lograram êxito em encontrar diversos tabletes da substância entorpecente conhecida como maconha, que, após a pesagem, totalizou 1.580 kg (mil, quinhentos e oitenta quilos) de drogas. 



    2º Momento:



     Consta dos autos que, no mesmo dia, cerca de 10min antes de acontecer a apreensão da camionete S10, por volta das 19h:30min, a Polícia Militar Rodoviária, ao realizar o patrulhamento na rodovia MS-156, proximidades do KM 15, deparou-se com o veículo GM/CORSA, placas KDW-4915 de Coronel Sapucaia/MS, parado na beira da Rodovia. Diante disso, a equipe policial abordou o veículo para perguntas de rotina. 



    Diante da abordagem foi constatado que o condutor do veículo era o denunciado SEBASTIÃO EDVALDO DE ALMEIDA, que tinha como passageira a também denunciada, e sua esposa SUELI DO NASCIMENTO ALMEIDA. Indagados sobre porque estavam ali, SEBASTIÃO veio a dizer que o veículo estragou e que estavam esperando o Guincho, e que estariam indo para a cidade de Caarapó/MS visitar uma amiga. 



    Infere-se que da atitude suspeita, os policiais pediram o celular de SEBASTIÃO, oportunidade em que este apagou rapidamente o registro de algumas ligações antes de entregar o celular, chamando mais ainda a atenção de que algo de irregular acontecia. 



    Ao contínuo foi avistado, pelos policiais, dois veículos que vinham no sentido Amambaí – Caarapó, e, ao receberem a ordem de parada, desrespeitaram e empreenderam fuga em sentidos opostos, motivo esse que os policiais passaram a perseguir o veículo FIAT STRADA, placas NLF-5529 de Anápolis – GO, vindo a equipe policial lograr êxito em alcança-lo. 



    Diante disso, constatou-se que o condutor do veículo era o denunciado FRANKLIN ALMADA AJALA FERREIRA, e, após vistoria no veículo, constatou-se que havia vários tabletes de maconha, que, após a pesagem, totalizou 1.180kg (mil, cento e oitenta quilogramas) de maconha. 



    Dos autos que FRANKLIN disse que ganharia R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte da droga, bem como afirmou que haveria pessoas batendo estrada para ele passar com seu veículo carregado com a droga. 



    3º Momento: 



    A equipe do DOF, ao visualizar a prisão em flagrante e apreensão do FIAT STRADA, placa de Anápolis, pela Polícia Rodoviária Estadual, constatou que este grupo criminoso seria aquele das informações recebidas nos dias anteriores. Em razão disso, imediatamente pediu apoio à Polícia Militar de Caarapó/MS com o intuito de abordar e prender possíveis batedores de estrada. 



    Diante disso, houve êxito pelas equipes policias em abordar o veículo Cross Fox, placas NGW 3327 de Dourados MS, conduzido pelo denunciado EMERSON JOSÉ NEVES DE LIRA e tinha como passageiros os também denunciados GEANDERSON DA SILVA BANHEZA e DOUGLAS NEVES DE SOUZA. 



    O denunciado EMERSON, indagado se estava atuando como batedor de estrada veio a dizer que sim, e que iria receber o valor de R$800,00 (oitocentos reais) pela empreitada criminosa. 



    Ainda, os policiais constataram através do celular de EMERSON, que este havia efetuado um ligação para o denunciado FRANKLIN, o condutor do veículo FIAT STRADA, placas NLF 5529 de Anápolis – GO, apreendido pela PRE, confirmando assim o envolvimento deles na empreitada criminosa. 



    2º FATO: 



    Além disso, todo o engenhoso iter criminis, envolvendo imensa quantidade de droga transportada (quase 3 toneladas), recrutamento de diversos "mulas" para transporte de drogas de longa distância e existência de vários "batedores" e "olheiros" para alertar sobre eventual fiscalização policial em rodovias, revela que os denunciados se associaram entre si, de forma estável e permanente, com ampla divisão de trabalho, tudo a demonstrar serem eles membros de uma mesma associação, duradoura e estável, voltada à traficância de substâncias entorpecentes do tipo maconha, desta região de fronteira com o Paraguai para grandes centros urbanos. 



    3º FATO: 



    Infere-se dos autos que, em vistoria, foi constatado através da numeração do chassi da camionete S10, carregada com o entorpecente, que sua verdadeira placa era a OOG 3228 Navirai/MS, a qual é produto de roubo, conforme Boletim de Ocorrência nº24499/2014, registrado no dia 29 de agosto de 2014, na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Navraí, pela vítima Jorge Sestarri (fls. 74-75), bem como em consulta ao sistema SIGO (fl. 73). 



    Dos autos que tal fato era de conhecimento de todos os denunciados, que concorreram para o transporte de referido veículo automotor até o destino final da droga. (...)"



    O Juízo de Primeiro grau absolveu o recorrente e os corréus Douglas Neves de Souza, Emerson José Neves de Lira, Sebastião Edvaldo Almeida e Sueli do Nascimento Almeida das imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, por insuficiência probatória, e condenou Franklin Almada Ajala Ferreira apenas por tráfico de drogas. Vejamos os fundamentos da sentença (eDOC 7, p. 6/7):



    II.1.1 - Da ocorrência material do fato e autoria: 



    A materialidade restou comprovada através do boletim de ocorrência; auto de apreensão; fotografia; laudo pericial e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, os quais demonstraram o transporte, em 15 de outubro de 2014, no veículo "CHEVROLET S10", cor preta, de 1.580kg (mil quinhentos e oitenta quilos) de droga ilícita conhecida como "maconha" e, também, no veículo "FIAT STRADA, placas NLF 5529 de Anápolis", de 1.180kg (mil cento e oitenta quilos) da mesma substância. 



    Todavia, em que pese na fase inquisitorial os elementos de informação terem indicado a existência de uma complexa organização criminosa entre os acusados, além do condutor do veículo S10 e terceiros não identificados, as provas produzidas em juízo não foram aptas a sua comprovação. 



    Isso porque, ao serem ouvidos em juízo, os policiais do DOF (Ezequiel e Rinaldo) se limitaram a dizer terem recebido denúncia anônima do transporte das drogas ilícitas por estes dois veículos (S10 e Strada), acompanhados de "batedores de estradas", o que não encontra amparo na prova testemunhal constante dos autos, já que o condutor da S10 não foi localizado e o acusado Franklin, condutor da Strada, negou a vinculação com aquele. 



    Além disso, os policiais rodoviários estaduais (Valdinéia e Márcio) relataram terem abordado o veículo dos acusados Sebastião e Sueli, os quais disseram que pretendiam visitar uma amiga na cidade de Caarapó-MS, acrescentando que, aparentemente, Sebastião apagou os registros de ligações de seu aparelho celular e recebeu ligações de um número semelhante ao do acusado Franklin, condutor da Fiat Strada. Porém, os acusados negaram referidas ligações e o aparelho de celular apreendido não foi submetido à perícia.



    Ainda, em que pese o policial do DOF Rinaldo ter dito na fase inquisitorial (f. 29) que, após a prisão dos acusados Emerson, Douglas e Geanderson (ocupantes do veículo crossfox), constatou a existência de ligações telefônicas entre Emerson e o acusado Franklin, condutor do veículo Strada, onde foi encontrada grande quantidade de droga ilícita, bem como de que Emerson confessou a atividade de batetor de estrada, naquela oportunidade, mediante o pagamento de R$800,00 (oitocentos reais), isso somente poderia ser comprovado pela perícia nos celulares, o que, como já dito, não foi feito. 



    Ressalte-se que, ao serem interrogados em juízo, Sueli e Sebastião reafirmaram que apenas pretendiam visitar um amiga na cidade de Caarapó-MS, ao passo que Emerson, Douglas e Geanderson disseram que iriam até a cidade de Dourados-MS, eis que os dois primeiros descarregariam um caminhão de tijolos no dia seguinte, ao passo que o último apenas teria obtido uma carona para visitar a namorada que reside naquela localidade. 



    Portanto, apesar de ser demasiadamente estranho que os veículos que foram delatados anonimamente aos policiais tenham sido encontrados trafegando no mesmo horário na rodovia, bem como o fato do acusado Geanderson não ter arrolado sua namorada para ser ouvida, os acusados Douglas e Emerson não terem arrolado seus empregadores para serem ouvidos e os acusados Sueli e Sebastião não terem arrolados a amiga Luciana, supostamente moradora de Caarapó-MS, para ser ouvida, fato é que não existe prova, produzida na fase judicial, a respeito dos fatos a eles imputados, sendo caso de absolvição. 



    O mesmo não ocorre, todavia, quanto ao acusado Franklin, eis que encontrado em poder do veículo Fiat Strada, no qual transportava 1.180 (mil cento e oitenta) quilos de droga ilícita conhecida como "maconha", a qual confessou que levaria até a cidade de Dourados-MS, mediante pagamento.



    II.1.2 Da presença dos substratos do crime: 



    Não havendo, pois, prova suficiente para a condenação dos acusados Sueli, Sebastião, Emerson, Douglas e Geanderson, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.



    Por outro lado, comprovado que o acusado Franklin Almada Ajala Ferreira, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha sob sua guarda droga ilícita, a qual seria transportada para outra cidade do mesmo Estado da Federação, tem-se que sua conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/03.



    (...)



    II.2 – DO SEGUNDO FATO (Art. 35, DA LEI Nº11.343/06): O artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 tipifica a conduta daqueles que se associam com o fim específico de praticar os fatos descritos nos artigos 33, caput e §1º, ou 34, da mesma lei



    Conforme previsão de tal dispositivo, basta que a associação se dê por duas ou mais pessoas, com o fim específico da prática dos fatos mencionados, de forma reiterada ou não, pouco importando a concretização do intento criminoso. Isto porque se trata de crime autônomo, que independe, para sua caracterização, da prática de outros crimes, os quais, caso ocorram, implicarão no reconhecimento do concurso material, previsto no artigo 69, do Código Penal. Todavia, não se pode confundir o tipo penal acima mencionado com a mera coautoria na prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 e 34, da Lei 11.343/06, sendo, pois, indispensável comprovar a permanência e estabilidade da associação criminosa.



    No mesmo sentido, é a jurisprudência do Colendo STF:



    (...)



    Dito isto, tem-se que, no caso em tela, conforme vasta fundamentação constante do item II.1, há prova apenas do dolo do acusado Franklin Almada Ajala Ferreira de agir conjuntamente, em concurso com terceiros não identificados, para a prática episódica do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, inexistindo, pois, qualquer outro elemento apto a demonstrar o caráter duradouro, permanente, estável desta união, com vistas ao cometimento de fatos futuros. 



    Portanto, a absolvição é medida imperativa, eis que, como já esclarecido, o delito tipificado no artigo 35, da Lei de Drogas, somente resta configurado quando da existência do animus associativo, com a finalidade descrita.



    Ademais, como igualmente fundamentado no item II.1, não há prova a respeito da autoria ou participação dos demais acusados nos delitos, sendo de se impor a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código Penal. 



    II.3 – DO TERCEIRO FATO (Art. 180, caput, Código Penal): 



    A ocorrência material da condução do veículo Chevrolet S10, cor preta, produto de roubo, no dia 15 de outubro de 2014, na rodovia MS 156, restou comprovada através do boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo. 



    Todavia, conforme fundamentado no item II.1 desta sentença, não há prova a respeito do vínculo do condutor do veículo, não localizado, com os acusados nesta ação penal. 



    Portanto, é caso de absolvição, nesse tocante, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.



    III – DISPOSITIVO: 



    Posto isto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para: 



    a) absolver Douglas Neves de Souza, Emerson José Neves de Lira, Franklin Almada Ajala Ferreira, Geanderson da Silva Banheza, Sebastião Edvaldo Almeida e Sueli do Nascimento Almeida acerca da acusação pela prática do fato descrito no artigo 35, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do CPP; 



    b) absolver Douglas Neves de Souza, Emerson José Neves de Lira, Franklin Almada Ajala Ferreira, Geanderson da Silva Banheza, Sebastião Edvaldo Almeida e Sueli do Nascimento Almeida acerca da acusação pela prática do fato descrito no artigo 180, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do CPP; 



    c) absolver Douglas Neves de Souza, Emerson José Neves de Lira, Geanderson da Silva Banheza, Sebastião Edvaldo Almeida e Sueli do Nascimento Almeida acerca da acusação pela prática do fato descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do CPP; 



    d) condenar FRANKLIN ALMADA AJALA FERREIRA pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena definitiva de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, estes fixados no montante equivalente a trigésimo (1/30) do valor do salário mínimo vigente, à época do fato;



     Tribunal local, por sua vez, reformou a sentença nos seguintes temos (eDOC 4, p. 7/18):



    Do pedido de condenação por tráfico de drogas. 



    O Parquet propugna pela condenação de Douglas Neves de Souza, Emerson José Neves de Lira, Geanderson da Silva Banheza, Sebastião Edvaldo Almeida e Sueli do Nascimento Almeida como incursos no artigo 33, da Lei de 11.343/06. 



    Com razão o recorrente.



    A materialidade restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (p. 65-74), auto de apreensão (p. 77-78), fotografias (p. 81-82), laudo de exame pericial (p. 356-360), bem como pelos demais documentos colhidos durante a persecução penal. 



    A autoria e a destinação do entorpecente, do mesmo modo, restaram bem definidas pelo conjunto probatório. 



    O crime de tráfico pode ser evidenciado por vários aspectos, como a quantidade da droga, sua forma de embalagem, a natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. 



    Aliás, sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial e inquestionável do comércio não se torna indispensável, bastando que os elementos probatórios evidenciem que a substância entorpecente apreendida se destinava à circulação, na forma do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    De outro norte, vale destacar que o delito tem ação múltipla, por conter várias condutas em seu tipo que ensejam a incriminação penal, em um total de 18. Assim, para sua configuração, basta que o agente se enquadre em quaisquer das condutas previstas na norma e esteja agindo sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, o que é o caso dos autos.



    (...)



    Na fase extrajudicial (p. 22-24), a policial rodoviária federal Valdineia Siqueira dos Santos, afirmou: 



    Que por volta das 19:30, na data de 15/10/14, abordou o veículo GM/Corsa, placas KDW-4915 de Coronel Sapucaia MS, que estava parado no acostamento da rodovia MS-156 próximo ao KM 15. Que perguntou ao condutor do veículo, Sebastião Edvaldo de Almeida, que estava acompanhado da sua esposa, Sueli do Nascimento Almeida, os motivos pelo qual estava estacionado no acostamento, este informou que vinha de Coronel Sapucaia MS e iria para Caarapó MS visitar amigos quando o veículo apresento problemas mecânicos, porém já havia solicitado socorro. No momento em que nossa equipe policial solicitou os documentos do veículo e o celular de Sebastião, este, rapidamente apagou registros de ligações do aparelho celular, fundando suspeita de algo irregular. Que durante a entrevista ao condutor do GM/Corsa, foram avistados 02 (dois) veículos que vinham com sentido Amambai a Caarapó, aos quais foi sinalizada ordem de parada e os condutores empreenderam fuga em sentido opostos. Em ato contínuo, nossa equipe de Polícia Militar Rodoviária fez o acompanhamento tático do veículo de marca Fiat, modelo Strada, placas NLF-5529 de Anápolis GO, que seguia com sentido a Caarapó MS e obteve êxito na abordagem, cerca de mil e quinhentos metros depois e efetuou a prisão em flagrante de seu condutor, Franklin Almada Ajala Ferreira, pois no veículo haviam diversos tabletes de substâncias análogas à maconha, que após pesados totalizaram 1,180 kg (um mil, cento e oitenta quilos) da droga. O outro veículo, que retornou com sentido a Amambai, foi apreendido por uma equipe do DOF comandada pelo ST PM Severo cerca de 10 (dez) minutos depois. Também foi verificado pela equipe DOF, que havia algumas ligações de uma das pessoas presa por eles para Franklin. Ao visitar o celular de Seba